Tribunal: TJSP
Processo: 2238111-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO.